Tribunal: STF
Processo: RHC 242343
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A IDÊNTICO MEIO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE OFERTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA O NÃO OFERECIMENTO DA PROPOSTA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO BENEFÍCIO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n° 194.929/MG.



    2. Consta dos autos que a recorrente foi denunciada por suposta prática do crime previsto no art. 334, § 1º, inc. III, do CP (descaminho). 



    3. Ante negativa do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal pelo Ministério Público, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    4. Contra o acórdão, foi interposto recurso ordinário, tendo o ministro relator lhe negado provimento. Seguiu-se o agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido.



    5. Neste recurso, a Defensoria Pública da União sustenta ser cabível a realização do ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP, uma vez que preenchidos os requisitos para tal. Afirma que “trata-se de crime cuja pena mínima é inferior a 4 anos, não consta nos autos notícias de reincidência, não há elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou habitual, e tampouco há notícias de que tenha sido beneficiada por transação penal ou suspensão condicional do processo”. Destaca a possibilidade de aplicação retroativa da norma, de natureza mista, nas ações penais em curso quando do início da sua vigência.



    6. Requer “seja concedido, de plano, o pedido liminar - caracterizado no fumus boni iuris e no periculum in mora, a fim de obstar o acórdão proferido pela C. 6ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, que seja concedida a ordem para que seja oportunizado o oferecimento do acordo de não persecução penal – ANPP, com o retorno dos autos para manifestação do Ministério Público Federal”.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, cumpre ressaltar a inadequação deste recurso.  O rol de competências previsto no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República é taxativo. Eis o teor do dispositivo:    



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:   



    II - julgar, em recurso ordinário: 



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.” (grifos nossos).  



    8. No caso, a recorrente interpôs recurso ordinário contra acórdão do STJ mediante o qual se negou provimento ao agravo em recurso ordinário dirigido àquela Corte.  Segundo a norma de regência, o recurso ordinário constitucional é incabível se voltado contra decisão prolatada em idêntico meio recursal. Nessa linha, destaco:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘(...) incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 218.847-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/09/2022, p. 22/09/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Recurso ordinário manejado contra decisão com que se negou provimento ao agravo regimental interposto em recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedente. Regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 123.116-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014, p. 15/10/2014; grifos nossos).  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Com relação ao Acordo de Não Persecução Penal, observa-se que, a princípio, o Ministério Público Federal deixou de oferecer o referido acordo levando em conta a irretroatividade do art. 28-A do CPP quando já recebida a denúncia no momento do início da sua vigência.



    11. Remetida a questão ao órgão revisor, a 2ª Câmara Revisora determinou o retorno dos autos ao Procurador da República oficiante para reanálise dos requisitos do acordo, afastado o fundamento da irretroatividade da norma. Ao proceder à nova análise, o membro do parquet entendeu não preenchidos os requisitos do acordo, tendo em vista a ausência de confissão e a habitualidade criminosa da recorrente.



    12. O Juízo tomou providências para averiguar eventual ausência de justa causa ou configuração de crime de bagatela, solicitando informações à Receita Federal. Concluiu, após, no sentido da suficiência dos elementos reveladores dos indícios de autoria e da materialidade do crime, bem assim evidenciada a reiteração delitiva.



    13. Contra essa decisão, foi impetrado habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que assentou ausente ilegalidade na negativa do acordo, haja vista a demonstração de habitualidade criminosa. Confira-se:



    “Como demonstram as informações acostadas ao processo originário, verifica-se a presença de indícios suficientes da reiteração delitiva da paciente, haja vista os processos noticiados pela Receita Federal do Brasil, instaurados em face de atos praticados por CATIA MARIA RIGINIK FELICI e ligados à pessoa jurídica por ela representada, conforme já se mencionou. A existência desses elementos fáticos, aliás, não foi contestada pela defesa nos autos da ação penal, nem mesmo no âmbito do presente habeas corpus. 



    A reincidência ou a existência de elementos que indiquem a conduta criminal habitual, reiterada ou profissional são hipóteses que excluem a possibilidade de propositura do ANPP pelo Ministério Público, por expressa disposição legal, nos termos do art. 28-A do CPP.



    Nessa seara, destaco que o ANPP não é direito público subjetivo do réu e sim negócio jurídico de natureza pré-processual extrajudicial, cujos requisitos estão estabelecidos em lei. 



    Assim sendo, a não propositura do ANPP pelo MPF no presente caso, fundada na hipótese de reiteração e/ou habitualidade delitiva, bem como o acolhimento dessa tese pelo Juízo competente para determinar o prosseguimento do feito, não constituem ilegalidade e, portanto, não configuram constrangimento ilegal, posto que se encontram amparados nos elementos fáticos carreados aos autos. 



    No que tange às disposições da 2ª CCR acerca da possibilidade de celebração do ANPP no presente caso, avalio que foram devidamente cumpridas pelo Procurador oficiante. Primeiro porque, ao avaliar o preenchimento dos requisitos de proposta do ANPP neste caso, o MPF acolheu a possibilidade de sua pactuação após o recebimento da denúncia, pois essa é a fase processual em que a ação penal atualmente se encontra. 



    Em segundo lugar, a argumentação da defesa da impetrante, de que a 2ª CCR teria decidido pela viabilidade do ANPP neste caso, não merece prosperar. Da Ata da respectiva sessão deliberativa daquela Câmara revisional, cuja cópia acompanha a presente ação, não se pode inferir tal conclusão. O que se verifica é que a 2ª CCR conclui pela possibilidade jurídica de pactuação do ANPP no caso em comento, desde que atendidas as hipóteses legais (grife-se), cujo preenchimento deveria ser avaliado pelo Procurador oficiante. 



    Dessa forma, avalio que o MPF atuou em consonância com o posicionamento da Câmara revisora, ao reavaliar a presença das hipóteses para a proposta do ANPP, mesmo após o recebimento da denúncia e a instauração da ação penal.



     Ou seja, ante o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, o MPF deixou de propor o ANPP e assim o fez em estrito cumprimento das disposições legais, conforme transcrição literal:



    (...)



    Portanto, acolhidos pelo Juízo de primeiro grau os fundamentos apresentados pelo MPF, assim como verificados os elementos indiciários de reiteração e/ou habitualidade da conduta delitiva, concluo que a decisão que indeferiu os pedidos da DPU não se reveste da alegada ilegalidade.” (e-doc. 21, p. 3-4, grifos acrescidos).



    14. No ato apontado como coator, o STJ manteve essa conclusão. Veja-se:



    “Considerando o disposto pelo inciso II do §2º do art. 28-A do CPP, tem-se que a reincidência ou a conduta criminal habitual, reiterada ou profissional afasta a possibilidade da proposta. (HC n. 624.805/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 8/2/2021). 



    No caso, não há constrangimento ilegal a ser sanado, porquanto a Corte de origem bem consignou a existência de elementos indiciários suficientes para demonstrar a habitualidade da conduta delitiva da paciente, fundamento que justifica o afastamento da proposta de acordo de não persecução penal, em consonância com a lei e a jurisprudência. 



     A propósito, "Inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto" (HC n. 612.449/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). 



    Para se rever esse entendimento, demandaria-se amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus.” (e-doc. 45, p. 2-3; grifos acrescidos).



    15. Nesse cenário, está claro que a questão discutida no presente processo não diz respeito à aplicabilidade, no tempo, da norma que prevê o Acordo de Não Persecução Penal, notadamente, o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime), cuja entrada em vigor se deu em 23/01/2020. 



    16. Tem-se em jogo a insurgência da defesa em face da negativa do Ministério Público em celebrar o acordo com base na habitualidade criminosa da recorrente, de modo que não vislumbro ilegalidade a ser sanada.



    17.  Diante da necessidade de desafogar o Judiciário, de reduzir a sobrecarga do sistema carcerário e de serem intentadas soluções alternativas mais simples, eficazes e céleres, no tocante a processos envolvendo crimes de baixa e média gravidade, surgem, no ordenamento pátrio, instrumentos de natureza negocial ou consensual. 



    18. Esse sistema de justiça pactual, não conflitivo, robustece o princípio da oportunidade, quebrando a rigidez daquele que versa sobre a obrigatoriedade da ação penal, a que se submete, em regra, o Ministério Público, e demonstrando que podem conviver harmonicamente no sistema processual penal.



    19. Nesse cenário, surge o Acordo de Não Persecução Penal, que está previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime), cujo caput transcrevo:



    “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente.”  



    20. Constitui-se em um ato discricionário (nos limites da lei) do Ministério Público, que avaliará, inclusive, se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. No entanto, a discricionariedade não é absoluta, devendo-se observar os requisitos mínimos para o acordo que, se presentes, impõe o oferecimento do benefício: ter o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração; o delito não ter sido cometido com violência ou grave ameaça; pena mínima cominada inferior a 4 anos; e, como ressaltado, ser necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Tem-se, portanto, discricionariedade regrada ou mitigada (poder-dever).



    21. Com efeito, por se tratar de um poder-dever, impõe-se ao Órgão acusador que se manifeste, motivadamente, seja de um lado, quando o exerce positivamente (propositura do acordo), seja de outro, quando reputa inadequada a pactuação.



    22. Tendo o representante do Ministério Público atuante na primeira instância, após o necessário juízo de adequação, concluído que, no caso, o ANPP não seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida. Conforme fiz ver, tal instituto não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao contrário, revela-se como faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do órgão acusatório, não podendo o Poder Judiciário impor a obrigação de ofertar o acordo quando aquele entender não ser recomendável, consideradas as circunstâncias concretas.



    23. Na espécie, o acordo deixou de ser oferecido ante o não preenchimento dos requisitos necessários para a benesse, conforme o previsto no art. 28-A, caput, c/c § 2º, inc. II, do Código de Processo Penal:



    “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:



    (...)



    § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: 



    (...)



    II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; (...).”



    24. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE OFERTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA OU MITIGADA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA O NÃO OFERECIMENTO DA PROPOSTA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO BENEFÍCIO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. O ANPP constitui-se em ato discricionário (nos limites da lei) do Ministério Público, que avaliará, inclusive, se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito. 2. Não há ilegalidade quando o órgão acusatório conclui, motivadamente, ser a benesse insuficiente para reprovação e prevenção do crime ante as particularidades do caso concreto. 3. Mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada quanto à suficiência do acordo para reprovação e prevenção do crime sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC n° 225.573-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 26/02/2024, p. 22/04/2024; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE OFERTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA O NÃO OFERECIMENTO DA PROPOSTA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO BENEFÍCIO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. (..). 4. O ANPP constitui-se em ato discricionário (nos limites da lei) do Ministério Público, que avaliará, inclusive, se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito. 5. Não há ilegalidade quando o órgão acusatório conclui, motivadamente, ser a benesse insuficiente para reprovação e prevenção do crime ante as particularidades do caso concreto. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 229.080-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 26/02/2024, p. 29/04/2024; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. NEGATIVA DE OFERECIMENTO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Ministério Público analisou e, de forma fundamentada, negou a propositura do acordo de não persecução penal ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais, assentando que a aplicação da benesse, no caso, seria insuficiente para a reprovação e prevenção do delito. 2. Este Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de assentar que “As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal –ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado” (HC 201610 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.06.2021). 3. Na hipótese dos autos, após a negativa de oferta do ANPP pelo representante ministerial em primeiro grau de jurisdição, o juízo de origem remeteu o caso ao órgão superior do Ministério Público, que ratificou o entendimento pela não aplicação do benefício na situação em apreço, tudo dentro dos ditames legais, conforme dispõe o art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. 4. Agravo Regimental desprovido.”



    (HC nº 241.715-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 1º/07/2024, p. 09/07/2024; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171 DO CP). AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI 13.964/2019. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DO OFENDIDO NO SENTIDO DE VER INICIADA A PERSECUÇÃO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE consolidou-se no sentido de que “A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos” (Inq 3438, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2015). 2. No particular, em que se registrou a inequívoca manifestação do ofendido no sentido de ver iniciada a persecução penal, qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 3. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 4. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". Constrangimento ilegal não evidenciado. 5. Agravo Regimental a que nega provimento."



    (HC nº 239.602-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/05/2024, p. 08/05/2024; grifos nossos).



    25. No mais, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada quanto à suficiência do acordo para reprovação e prevenção do crime sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus.



    26. Ante o exposto, nego seguimento a este recurso ordinário em  habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator